Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746555-93.2022.8.07.0001 APELANTE: MARIA ALICE ALONSO POLTRONIERI APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 11 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora